Tribunal: TCU
Processo: 000.063/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, referente ao Contrato 82/2018, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins (SES/TO) e a empresa Infortech Informática Ltda.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa Infortech Informática Ltda. e de Henrique da Cunha Mayrinck e Onésio Lucena Neto em razão de irregularidades na contratação e execução do Contrato 82/2018, firmado entre a referida empresa e o Ministério da Saúde; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 215, 216, 217, 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Henrique da Cunha Mayrinck, Onésio Lucena Neto e Infortech Informática Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) VALOR ORIGINAL (R$) 26/10/2018 3.718.032,09 26/10/2018 410.700,21 4/12/2018 217.301,70 28/11/2018 3.579.471,88 28/11/2018 395.394,62 4/12/2018 209.203,50 9.2. aplicar, individualmente, multas aos responsáveis Henrique da Cunha Mayrinck, Onésio Lucena Neto e Infortech Informática Ltda., no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal.